Tribunal: TJDFT
Processo: 0734349-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0734349-16.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO EMBARGADO: ELISABETH THEREZINHA VALOCI DECISÃO 1. A agravada apresenta pedido de reconsideração do acórdão 1.772.913 (id 53019719), para que seja extinta a constrição de 10% sobre seus proventos (id 53550448). 2. Caso insatisfeita com o julgamento há previsão legal para a agravada impugná-lo, que não é o mero pedido de reconsideração. Acrescento que o julgamento do agravo foi favorável à agravada, o que evidencia a carência de interesse. 3. Não conheço do pedido de reconsideração de id 53019719. À agravada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (id 53633888). I. Brasília, 30/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator